Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715774-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO RECORRIDO: WALLACE LEONARDO TOLENTINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE. MÁ-FÉ DO PORTADOR. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. O cheque é regido pelos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, que se desdobra nos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções aos terceiros de boa-fé. A discussão da causa debendi é admitida de forma excepcional, como exceção ao princípio da abstração, nas hipóteses em que o devedor alega a má-fé do terceiro, portador do título. In casu, o devedor se desincumbiu de seu ônus processual (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), já que logrou êxito em comprovar a má-fé do portador. Logo, o pedido monitório é improcedente. O recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo STJ e por este Tribunal de Justiça quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 888 do Código Civil, bem como ao enunciado 388 da Súmula do STJ, sustentando ser possível a cobrança do crédito descrito no título. Afirma que houve a circulação do cheque, notadamente porque consta a assinatura de terceiro no verso do título. Assevera que as obrigações constantes em um determinado título de crédito são independentes e, se uma delas for anulada ou estiver viciada, não implicará na invalidade e ineficácia das demais. Enfatiza que não houve a aposição de cláusula “não à ordem”. Defende ser parte legítima, na qualidade de credor/possuidor de boa-fé. Pugna, ainda, a condenação da parte recorrida à reparação por dano moral. Formula, também, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o insurgente deixou de carrear para os autos a comprovação do preparo, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 15/2/2023. Todavia, consoante se extrai do ID. 43795482, o recorrente o fez de forma simples. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Veja-se que “na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.159.795/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não comportaria seguimento no tocante ao suposto dissenso pretoriano com julgado do STJ quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 888 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não obstante as alegações do apelante sobre a autonomia do título de crédito e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, constata-se que o apelante não apresentou nenhum argumento que impugnasse de forma específica os fundamentos da sentença sobre a existência da má-fé e a inexigibilidade do crédito. Por fim, cabe destacar que o fato de o título ter sido emitido sem a cláusula não à ordem não impede que o devedor sustente e comprove a má-fé do portador, a fim de afastar a sua obrigação. Logo, a sentença deve ser integralmente mantida” (ID. 39480051). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/3/2023). Ademais, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). No que se refere ao suposto dissenso pretoriano com relação à interpretação que deve ser dada ao enunciado 388 da Súmula do STJ, também não caberia subir o inconformismo, porquanto “não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.168.616/MG (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016